Tribunal: TJMT
Processo: 8016378-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recursos Inominados: 8016378-45.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME e JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA
Recorrida: MARLU MAGALHAES GONCALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. COBRANÇA ANTECIPADA. FECHAMENTO DA FRANQUIA ANTES DE REALIZAR O PROCEDIMENTO. PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO. MONTANTE DE PRETENSÃO COM VALOR SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DA EMPRESA ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME ACOLHIDO. RECURSO DA EMPRESA JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos materiais e morais ao argumento de que em 2017 contratou os serviços da franqueada da Recorrente/Recorrida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME, para realização de implantes, pagando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de entrada. No entanto fora exigido que a Recorrida deveria realizar tratamento ortodôntico, para então realizar o serviço contratado (implante), informação que fez com que a consumidora realizasse o serviço ortodôntico com terceiros e retornasse após 01 (um) ano para realizar os implantes, contudo fora surpreendida com a informação de que a empresa contratada já não existia e a empresa que se encontrava operando se negou a prestar os serviços.
2. A peregrinação para tentar reaver o valor gasto a título de entrada e/ou que o serviço fosse prestado fez com que a consumidora ajuizasse a presente ação.
3. Na espécie, verifica-se que o valor do dano material pretendido soma a importância de R$ 2.248,10 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos), conforme correção apresentada pela consumidora, a qual ainda requer indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos,
4. A soma da pretensão supera o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis.
5. No lastro deste entendimento é o ENUNCIADO 39, a saber “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.
6. No mesmo sentido, o Enunciado 15 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que: “São cumuláveis os pedidos de danos materiais e morais; não podendo, entretanto, o valor da condenação na demanda ser superior a 40 (quarenta) salários mínimos, excetuadas as causas elencadas no art. 275, II, do Código de Processo Civil/73 c/c 1.063 do CPC/15”.
7. Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso da empresa JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA Prejudicado.
10. Recurso da empresa ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016378-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARLU MAGALHAES GONCALVES - CPF: 483.449.821-20 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE JK IMPLANTES E ORTONDONTIA LTDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022